Tribunal: TJMT
Processo: 1029242-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029242-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO CAPELETO - CPF: 281.467.279-72 (AGRAVANTE), FERNANDA ARENHART MEDEIROS - CPF: 031.715.360-99 (ADVOGADO), HARAS 3R. HOLDING LTDA - CNPJ: 52.660.752/0001-82 (AGRAVADO), VERONICA WEGERMANN - CPF: 940.795.600-87 (ADVOGADO), JUVENAL CAPELETTO - CPF: 033.433.919-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DELIO ALVES DA SILVA - CPF: 168.601.799-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL BRAZ CAPELETTO - CPF: 156.944.109-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO HORACIO CAPELETO - CPF: 206.417.109-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CAPELETO NETO - CPF: 033.423.289-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ANTONIO DERALDO CAPELETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DERALDO CAPELETO - CPF: 033.427.869-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ATUAÇÃO PROCESSUAL CONTÍNUA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução proposta em 1987, na qual o executado sustenta ausência de citação, irregularidade da representação processual desde os anos 1990, inexistência de comparecimento espontâneo e prescrição da pretensão executiva.

2. O juízo de origem reconheceu que o executado atuou reiteradamente no processo ao longo de mais de três décadas, inclusive em embargos à arrematação, impugnações, requerimentos diversos e interposição de recursos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada ausência de citação formal pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo, se a atuação processual do executado impede o reconhecimento de nulidade, se haveria prescrição intercorrente e se a alegação tardia de nulidade configura nulidade de algibeira.

III. Razões de decidir

4. O comparecimento espontâneo supre a falta de citação, conforme art. 214, §1º, do CPC/1973 e art. 239, §1º, do CPC/2015. Os autos demonstram que o executado atuou voluntária e continuamente desde os anos 1990, apresentando embargos à arrematação, requerimentos, impugnações, recursos e declaração assinada de próprio punho em 2020, revelando ciência inequívoca da execução.

5. A representação processual foi reiteradamente regularizada ao longo dos anos por meio de procurações e substabelecimentos, sem impugnação oportuna. À luz do art. 245 do CPC/1973 e do art. 278 do CPC/2015, eventual vício deveria ter sido alegado na primeira oportunidade.

6. A suscitação tardia de nulidade, somente após resultado desfavorável, configura nulidade de algibeira, repudiada pelo STJ (REsp 1.714.163/SP).

7. A prescrição intercorrente não se aplica, porque o processo tramitou continuamente, sem inércia do exequente, havendo perícia determinada pelo STJ, manifestações das partes, recursos e atos executivos sucessivos, inclusive impulsionados pelo próprio agravante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Tese de julgamento:

“1. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação formal quando evidenciada sua ciência inequívoca e atuação contínua no processo.
2. A alegação de nulidade após décadas de participação ativa caracteriza nulidade de algibeira e encontra óbice na preclusão e na boa-fé objetiva.
3. A prescrição intercorrente não se configura quando a marcha processual permanece ativa e continuamente impulsionada pelas partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 214, §1º, e 245; CPC/2015, arts. 239, §1º, e 278.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
JOSÉ ANTÔNIO CAPELETO
contra decisão proferida pelo juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.º 0000471-05.1992.8.11.0005
, proposta originalmente pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade
.

Em suas razões, o Agravante sustenta que
jamais houve citação pessoal ou indireta
, sendo certo que, desde 1987, o processo tramitou com atos constritivos e expropriatórios que alcançaram seus bens, sem sua integração formal à lide.

Aduz que as peças de embargos à arrematação dos anos 1990 teriam sido subscritas por advogado
sem mandato judicial válido
, apoiado em
procuração pública outorgada a Juvenal Capeletto
, pessoa leiga e sem capacidade postulatória, cuja finalidade era essencialmente
patrimonial-negocial
, e não ad judicia.

Alega ainda que a primeira procuração judicial válida outorgada por ele foi juntada somente em
2007
, e mesmo assim
sem poderes específicos para recebimento de citação
, exigidos pelo art. 38 do CPC/73 — razão pela qual não se poderia falar em comparecimento espontâneo com efeitos retroativos que suprissem a ausência de citação.

Assevera que a
declaração firmada em julho/2020
, documento utilizado pelo juízo de origem como indício de ciência inequívoca, teve
propósito exclusivamente recursal
, sem qualquer referência ao processo de execução em suas bases estruturais.

O Agravado
Haras 3R Holding Ltda.
, por sua vez, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão, sustentando que o Agravante
compareceu voluntariamente
desde a década de 1990, notadamente nos
Embargos à Arrematação
, nos quais postulou tese de ser
credor
, e não devedor; que houve sucessiva
regularização da representação processual
, inclusive com várias procurações e substabelecimentos entre 2007 e 2025, bem como que a alegação de nulidade constitui
nulidade de algibeira
, arguida apenas após décadas de participação ativa, enquanto inexiste prescrição intercorrente, por ausência de intimação específica e porque houve inúmeras manifestações processuais durante todo o período.

É o relatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por José Antônio Capeletto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade no processo executivo que tramita desde a década de 1987.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, ausência de citação válida, inexistência de comparecimento espontâneo, irregularidade da representação processual durante décadas, bem como prescrição da pretensão executiva.

A decisão agravada, contudo, rejeitou tais alegações, afirmando que a marcha processual demonstra atuação constante, consciente e voluntária do executado desde os anos 1990, com participação direta em embargos à arrematação, manifestações posteriores, apresentação de procurações ao longo do processo e prática de múltiplos atos processuais.

Pois bem. Ao reexaminar detidamente todo o conjunto probatório e documental, com especial atenção às inúmeras peças processuais registradas ao longo de mais de três décadas, constato que a decisão de primeiro grau não merece reparos, impondo-se a manutenção da regularidade do processo executivo, bem como a rejeição das alegações tardias de nulidade e prescrição, por absoluta incompatibilidade com a boa-fé objetiva, a preclusão consumativa e a vedação à chamada nulidade de algibeira, fartamente repudiada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A começar pela alegação de ausência de citação, importa consignar que o art. 214, §1º, do CPC/73, vigente à época dos primeiros atos processuais, estabelecia:

“O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação.”

E o art. 239, §1º, do CPC/2015, mantém idêntico teor:

“O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação.”

A jurisprudência do STJ, inclusive em julgados recentes trazidos pelas contrarrazões, é pacífica no sentido de que qualquer ato voluntário de intervenção no processo, desde que revele ciência inequívoca da existência da demanda, supre a ausência de citação formal.

Não se exige comparecimento “pleno” ou manifestação extremamente técnica, mas sim atuação clara, suficiente e reveladora de que o executado sabia da ação e nela participou. E é exatamente isso que se observa na presente hipótese.

Os documentos encartados demonstram que, já nos anos 1990, o Agravante apresentou embargos à arrematação em benefício próprio, buscando desconstituir a alienação judicial de imóvel de sua propriedade.

Os autos trazem, ainda, manifestações expressas posteriores, dentre elas o pedido de suspensão da adjudicação, requerimentos sobre cálculo pericial, impugnações ao laudo, a interposição de dois agravos de instrumento anteriores (que inclusive formaram prevenção nesta Câmara), além de recursos especiais, embargos de declaração e substabelecimentos sucessivos.

O mais relevante, porém, é que há nos autos declaração escrita de próprio punho pelo agravante em 17/07/2020, reconhecendo expressamente seu interesse nos autos da execução e no correspondente agravo de instrumento.

A alegação de que tais manifestações não teriam validade por suposta irregularidade em procuração apresentada nos primórdios da execução não convence, pois a representação processual foi sucessivamente regularizada, ano após ano, por meio de várias outorgas diretas, substabelecimentos e ratificações, sem que o Agravante jamais tenha suscitado qualquer vício — nem nos anos 1990, nem nos anos 2000, nem sequer após a decisão do STJ de 2018 que determinou a realização da perícia contábil.

Se vício houvesse, deveria ter sido alegado na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, conforme o art. 245 do CPC/73 e art. 278 do CPC/15.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgado paradigmático (REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi), firmou que:

“A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.”

Essa doutrina é totalmente aplicável ao caso presente.
Durante 36 anos o agravante atuou reiteradamente no processo, reconhecendo-o, impulsionando-o e retirando benefícios dele — chegando inclusive a figurar, por longo período, como credor, após a inversão dos polos processuais obtida nos embargos à arrematação.

Somente agora, após a perícia ordenada pelo STJ revelar que, ao fim, a execução remanesce devida, é que surge o argumento de que jamais teria sido citado, jamais teria participado, jamais teria ciência inequívoca, configurando cristalina nulidade de algibeira, manejada apenas após o insucesso definitivo da tese defensiva sustentada por décadas.

Não se pode admitir comportamento processual contraditório, típico do
venire contra factum proprium
, sob pena de violação direta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, que assegura o devido processo legal, mas também impõe deveres processuais de boa-fé e de colaboração, previstos no art. 6º do CPC/2015.

Também não prospera a alegação de prescrição. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor, após intimação para impulsionar o processo — o que não ocorreu.

O processo esteve em permanente atividade, com múltiplas manifestações das partes, perícia contábil determinada pelo STJ, decisões em agravos, recursos especiais, impugnações, manifestações sobre cálculos, pedidos de adjudicação, oposição de embargos, resposta a quesitos e inúmeras outras diligências.

Assim, é absolutamente incompatível com esse histórico alegar prescrição ou abandono, até porque o próprio Agravante impulsionou o processo.

Se assim é, não há como reconhecer prescrição, porque não há como tratar o Agravante como “estranho à relação processual”, já que ele próprio, por mais de 30 anos, atuou como parte consciente, em proveito próprio, e só agora pretende negar sua história processual.

Por todas essas razões, é inequívoca a manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, revogando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

A
GRAV
O
DE INSTRUMENTO
N
.
º

1029242-33
.20
2
5
.8.11.00
00

VOTO
VISTA

EXMA. SRA.DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos envolvendo
a
execução de cédula de crédito rural proposta originalmente em 1987, pelo
Banco do Brasil S.A
.
,
envolvendo
07 (
sete
)
executados, entre eles
José Antônio
Capeletto
, ora agravante.

O processo seguiu por décadas, tendo ocorrido arrematações de bens e discussão sobre eventual saldo remanescente (positivo ou negativo), culminando em decisões que chegaram ao STJ e determinaram realização de perícia contábil.

Em 2025, o agravante José Antônio
Capeletto

apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, sustentando
a falta de sua
citação válida, prescrição da pretensão executiva e,
em pedido
subsidi
ário
, a necessidade de suspensão processual pelo falecimento de coexecutado.

A exceção foi rejeitada pelo juízo de piso
, sendo essa a decisão agravada, anexada no
ID
310193850,
sob o fundamento de que teria havido comparecimento espontâneo do agravante, o que supriria eventual nulidade de citação.

Para compreensão dos atos processuais ocorridos no processo originário
n. 0000471-05.1992.8.11.0005
,
que tramita
há mais de
35 (trinta e cinco) anos
n
a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino,
reputo importante breve contextualização
dos principais pontos processuais
.

Em 21/10/1987, o
Banco do Brasil S.A. propôs a execução em face de
João
Capeletto
Neto,
Antonio
Deraldo
Capele
t
to
, Juvenal
Capeletto
,
Sebastião Horácio
Capeletto
,
Ismazel
Braz
Capeletto
, José Antônio
Capeletto
, e Délio Alves da Silv
a
com o escopo de receber o crédito decorrente da CPR n.
87/00.018-0
, no valor inicial de Cz$
3.042.930,00
(
três
milhões,
quarenta e dois
mil,
novec
entos e
trinta
cruzados)
,
vencida em
15/08/1987, emitida por
Agropecuária
Capeletto
Ltda
.

Recebida a inicial, deram início à expedição de cartas
registradas, mandados e cartas precatórias para a citação da devedora
principal
e
respectivos
avalistas.

Juvenal
Capeletto

e

Antonio
Deral
do

Capeletto
comparece
ram
em 1991
para informar sua
s
insolvência
s
, declarada
s

por sentença no bojo do
s
Processo 535/1990
e
521/1990
, pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá (ID
39536161 – pág. 02
/05
– processo originário)
.
Na ocasião, juntaram procuração
outorgada ao advogado Rui Barbosa
Gamon
, OAB/
PR 7.763
.

No mesmo ano (1991),
João
Capeletto
Neto

compareceu no processo
, constituiu advogado para representá-lo,

e
question
ou
o arresto e
a
avaliação de
vários
bens imóveis (ID 39536161 – pág. 45/46 – processo originário).

Em 09/08/1991
se apresento
u

nos
autos
o
Sr. José
Capeletto
, que
é
pai do executado José
Antonio

Capeletto
(Agravante)
, dizendo que pretendia remir
um imóvel penhorado ("Fazenda Santista") que pertencia ao seu filho
.

Representado p
elo
advogado

Antonio
Nogueira Messias, OAB/MT 2.319
(ID 39536169 – pág. 22 – processo originário)
, o pai do Agravante ofertou
importância para quitar a dívida (Cz$ 6.641.120,88).

Em seguida, o Banco do Brasil S.A. desistiu
de prosseguir a execução em face de
João
Capeletto
Neto
e de
Antonio
Deraldo
Capeletto
(insolventes). Assim, a demanda prosseguiu em face de

Juvenal
Capeletto
,

Sebastião Horácio
Capeletto
,
Ismael
Braz
Capeletto
, José Antônio
Capeletto

e
Délio Alves da Silva
.

Aportou no bojo da Execução o resultado na sentença proferida nos Embargos à Arrematação 352/1992
, que julgou improcedente a pretensão e determinou o prosseguimento da execução.

Conquanto o Agravante não tenha outorgado poderes para o advogado
Rui Barbosa
Gamon
, OAB/PR 7.763
, este patrono atuou em sua defesa desde 1998
, conforme ressoa da petição anexada no ID 39537391 – pág. 06/07 –
Processo
originário
, pois questionou o valor atualizado da dívida,
e pediu que o credor restituísse o saldo que sobejou da arrematação
.

A partir de 1998, sobrevieram inúmeros debates sobre o valor do débito
, sobretudo quanto ao cálculo dos juros
remuneratórios contratados em aditivo de
re-ratificação
, à taxa de 12,5% ao mês, adicionada de sobretaxa de 0,5% ao mês
(ID 39537391 – pág. 43 – processo principal
e ID
39537404 – pág. 31
).

Por mais de uma década,
processo
foi
marca
do pela
disputa aritmética, centrada na metodologia de cálculo do saldo devedor remanescente após a arrematação dos bens
.

Enquanto a contadoria judicial apresentou cálculos na casa dos 46 a 51 milhões de cruzeiros, o exequente (Banco do Brasil)
se manifestou
repetidamente alegando que o saldo devedor real ultrapassava os 200 milhões de cruzeiros, argumentando que a
contadoria não aplicou corretamente os juros e a capitalização previstos nas Cédulas de Crédito Rural e seus aditivos
.
Em razão disso,
foi
nomeada perícia contábil.

No decorrer da marcha processual, houve
a juntada de procuração
Ad-Judi
t
ia
outorgada pelo executado
Juvenal
Capeletto
ao advogado Rui Barbosa
Gamon
.

Em dezembro de 2003,
novo
juiz assumiu o feito e revogou as decisões que determinavam a perícia, classificando-a como procrastinatória, visto que o processo já se arrastava por mais de década.
Assim,
decidiu que os parâmetros para o cálculo haviam sido fixados em decisão de 1999 (INPC e juros de 6% após a arrematação) e que a contadora judicial cumpri
u
corretamente essas ordens
.

O
J
uiz
singular
homologou o cálculo da contadoria de fls. 487 (atualizado
nas fls.
560
– ID 39537275
), que fixou o débito em R$ 1.448.666,72
(um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil
seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos),
em dezembro de 2003
.

O
Juiz
sentenciante

reconheceu que o valor arrematado pelo Banco do Brasil
S.A.
superou a dívida real, transformando o Banco (exequente) em devedor e os executados (Família
Capeletto
) em credores do saldo remanescente
, o que deu azo
à interposição de apelo
, que coube à relatoria do Des. Licínio
Carpinelli
Stefani.

O
Colegiado
rejeitou a tentativa d
e
o Banco rediscutir os juros e a correção monetária contratuais para o período após a arrematação. Os
membros
entenderam que a decisão de 1991, que fixou o INPC e juros de 6% ao ano como parâmetros, havia transitado em julgado (coisa julgada), pois o Banco não recorreu na época oportuna
.

O ponto de vitória para o Banco foi a anulação da parte da sentença que invert
eu
os polos da ação. O
Colegiado
decidiu que, embora os cálculos pudessem indicar saldo a favor dos
Capeletto
, não se poderia transformar o Banco (exequente) em executado dentro do mesmo processo de execução, devendo ser mantidas as posições originais das partes
.

Diante da interposição d
o REsp
pel
o Banco
,
os executados
Sebastião Horácio
Capeletto
, Délio Alves da Silva, José
Antonio

Capeletto

(Agravante)
e Ismael Braz
Capeletto
juntaram novos instrumentos de procuração, outorgando poderes ao advogado Gildo
Capeletto
,

OAB
/PR 29.653
, fato ocorrido em 08/02/2007
.

Em novembro de 2018, sob a relatoria da Ministra Isabel Gallotti, o
Especial foi provido.

A ilustre Ministra
anul
ou
o processo desde a sentença de primeira instância (proferida em
dezembro/
2003) que havia homologado os cálculos da contadoria e invertido os polos da ação
.
E
ntendeu
que
o
J
uiz de primeiro grau

incorreu em
cerceamento de defesa
ao revogar a perícia contábil que havia sido determinada para julgar o caso antecipadamente
.

A Ministra destacou que, diante da "acirrada litigiosidade" e da discrepância extrema entre os valores (onde o Banco era devedor de R
$
1,5milh
ão
para ser credor de
R
$
100 milhões para outros), a prova técnica pericial era indispensável para a justiça da decisão
.

Isto é, em 2018, o
STJ invalidou os últimos 15
(quinze)
anos de decisões sobre os cálculos, determin
ou
que o valor real da dívida (ou do saldo remanescente) pode ser definido
apenas
por perito técnico, e não apenas por estimativas da contadoria judicial.

Assim, os autos foram devolvidos à 1ª Vara Cível de Diamantino, com o objetivo de reabrir a instrução processual especificamente para a realização da perícia contábil.

Em 2019,
o
Banco do Brasil S
.
A firmou com Daniel Francisco
Denti
o
"Instrumento Particular de Cessão de Créditos"
e
vende
u
a totalidade dos direitos sobre a dívida objeto da execução pelo valor de R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais)
. Com base nisso,
o
Juiz
de primeiro grau

deferiu a substituição do polo ativo, tornando Daniel Francisco
Denti
o novo exequente no lugar do Banco
.

O novo credor
peticionou requerendo a reexpedição das cartas de arrematação e a imediata imissão na posse das
F
azendas "Rochedo" e "
Cambaúba
", argumentando que a arrematação feita originalmente pelo Banco (e agora cedida a ele) é ato jurídico perfeito
.

A seu turno
,
o
s executados juntaram parecer técnico elaborado po
r
economista
part
i
cula
r
, cujo
perito assistente apurou que os executados (família
Capeletto
) seriam, na verdade, credores de quantia que, atualizada até janeiro de 2020, somaria R$ 47.436.914,73
(quarenta e sete milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e quatorze reais e setenta e três centavos).

Nomeado perito contábil,
o laudo
entregue em novembro de 2021

apur
ou
o saldo devedor definitivo da Cédula de Crédito Rural nº 87/00.018-0
e
concluiu que os
executados (Família
Capeletto
) são devedores da quantia total de R$ 93.501.569,78
(noventa e três milhões, quinhentos e um mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)
.

Em novembro/2022, o
M
agistrado
condutor do feito
rejeitou todas as impugnações apresentadas pelos executados (Família
Capeletto
) e homologou o laudo pericial contábil, fixando o valor remanescente da
E
xecução em R$ 92.325.854,80 (atualizado até 28/02/2022) em favor do atual exequente, Daniel Francisco
Denti
.

Com a dívida consolidada, o
J
uiz
singular
determinou a expedição das Cartas de Arrematação definitivas em favor do credor
para os imóveis Fazenda Panamby, Fazenda Rochedo e Fazenda
Cambaúba
.

Na
decisão
ainda
determinou que o exequente apresentasse o CPF e endereços atualizados dos executados para futuras ordens de penhora via sistema SISBAJUD, caso a obrigação não
venh
a
a ser
cumprida voluntariamente após nova intimação
.

Na
petição protocol
iz
ada em 22 de abril de 2024,
o Agravante
José
Antonio

Capeletto
apresent
ou
contestação direta às pretensões do cessionário Daniel Francisco
Denti
de se
r
imiti
do
na posse dos imóveis arrematados há décadas
.

Na sequência,
a
empresa
Haras 3
R
Holding Ltda
.
formaliz
ou
nova mudança na titularidade do crédito e requer
eu
a sua entrada definitiva no processo como credora
,
substituindo o cessionário anterior, Daniel Francisco
Denti
, nos termos do Artigo 778
do CPC
.

O pleito foi deferido pelo julgador
, que ordenou a expedição das respectivas Cartas de Arrematação
dos imóveis:
Fazenda Panamby (matrícula 12.683)
,
Fazenda
Cambaúba
(matrícula
12.684)
e
Fazenda Rochedo (matrícula 12.685)
, cuja ordem foi cumprida pela Secretaria em janeiro de 2025.

Finalmente, em junho de 2025,
o
Agravante
José
Antonio

Capeletto

res
olveu apresentar Exceção de
Pré
-Executividade.
Sua manifestação ataca
momentos distintos do processo
e, em síntese,
busca
a
sua
anulação total
, baseando
-se
nos seguintes
vícios
:

Falta
de Citação Válida:

a
lega que, embora o processo tramite desde 1987, jamais foi citado formalmente para integrar a lide. Afirma que a mera juntada de procuração anos depois (em 2007)
,
sem poderes específicos para receber citação
,
não supre essa falha.

(
ii
)

Prescrição da Pretensão:
Como a citação nunca ocorreu de forma válida, argumenta que o prazo
prescricional
para a cobrança da dívida nunca foi interrompido, e a pretensão do credor
está
totalmente
fulminad
a.

Morte de Coexecutado:
Requer a suspensão imediata do processo devido ao falecimento de Délio Alves da Silva, alegando que os atos praticados após o óbito sem a devida substituição processual são nulos
.

O Agravante
também
se manifestou contra a desistência de recurso interposto por outro familiar (Sebastião
Capeletto
), alegando que a desist
ência
prejudic
ou
os demais executados e
foi
fruto de conflitos familiares
.

A Exceção foi rejeitada
e a sentença foi
confirmada pelo Relator, seguido pela 1ª Vogal.

Depois de estudar este caso com acuidade, dúvidas não há que a decisão agravada não merece retoque.

-
Preliminar de Nulidade por Falta de Fundamentação
:

O Agravante sustenta que a decisão recorrida
é
nula por falta de fundamentação adequada, argumentando que o
Julgador
não examino
u
especificamente: a natureza administrativa da procuração inicial, o ingresso tardio da primeira procuração judicial em 2007, e a limitação da declaração de 2020.

A decisão agravada examinou minuciosamente os elementos fáticos e jurídicos relevantes,
e
enfrent
ou
as questões suscitadas na Exceção de
Pré
-Executividade.
Isto é, o Juiz
singular

analisou a cadeia de procurações, a oposição de Embargos à Arrematação, a interposição de Agravo de Instrumento e a declaração formal subscrita pelo Agravante em 2020.

Com efeito, a
fundamentação não se limita à extensão da decisão, mas à sua capacidade de expor as razões jurídicas do convencimento.
E, no caso concreto, o
J
uiz
da instância singela
demonstrou
a
s razões pelas quais considerou configurado o comparecimento espontâneo do Agravante
e
afasto
u
as teses de nulidade de citação e prescrição.

Rejeito
, pois,
a preliminar de nulidade da decisão.

-
Mérito
.

A questão nuclear d
o
recurso consiste em verificar se houve comparecimento espontâneo do Agravante apto a suprir eventual irregularidade na citação formal.

Conforme exposto alhures, a
análise detida dos autos principais revela cronologia que não permite acolher a tese defensiva de desconhecimento da
E
xecução
:

-
Agosto
de 1991
: O pai do Agravante, Sr. José
Capeletto
, compareceu espontaneamente nos autos representado por advogado (
Antonio
Nogueira Messias, OAB/MT 2.319),
e
manifesto
u
expressamente sua intenção de remir o imóvel "Fazenda Santista" que pertencia ao seu filho José Antônio
Capeletto
(ora Agravante).

Este episódio, por si só, demonstra que
desde
1991
era do
conhecimento familiar sobre a
E
xecução e sobre a constrição patrimonial que recaía especificamente sobre bem do Agravante.

-
1
991
:
o
posição de Embargos à Arrematação no processo 352/1992, versando sobre a arrematação da "Fazenda Santista", propriedade do Agravante. Ainda que subscritos inicialmente por advogado constituído por outro coexecutado, os embargos tratavam especificamente de bem patrimonial do Agravante, evidenciando sua ciência sobre a constrição.

c)
A partir de 1998
:
o
advogado Rui Barbosa
Gamon
atuou defendendo os interesses do Agravante, question
ou
o valor da dívida e requere
u
a restituição do saldo que sobejou da arrematação.

d)
Fevereiro de 2007
:
o
Agravante
outorgou procuração

ad
judi
t
ia
ao advogado Gildo
Capeletto
(OAB/PR 29.653), demonstrando inequívoco conhecimento da
E
xecução e intenção de nela intervir.

e)
Cadeia ininterrupta de representação
:
a
partir de 2007, estabeleceu-se sucessão regular de procurações e substabelecimentos (Dr. Gildo
Capeleto
→ Dr.
Mablon
Fraga → Dr. Marcos Wagner Santana Vaz → Dra. Isadora Marques Pereira), com múltiplos peticionamentos em defesa dos interesses do Agravante.

f)
2020
:
i
nterposição de Agravo de Instrumento pelo próprio Agravante, questionando a substituição processual no polo ativo.
Em
j
ulho
de
sse ano, trouxe

d
eclaração expressa
,
com firma reconhecida em cartório, manifestando "interesse no prosseguimento
do feito executivo", fazendo referência expressa ao número do processo originário (0000471-05.1992.8.11.0005) e ao Agravo de Instrumento.

h)
Abril de 2024
: Contestação apresentada pelo Agravante diretamente às pretensões de imissão na posse dos imóveis arrematados.

Ora, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o comparecimento espontâneo supre a falta ou irregularidade da citação, independentemente
da
procuração conter poderes especiais, quando evidenciada a ciência inequívoca da demanda e a prática de atos defensivos substanciais.

Para ilustrar:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o comparecimento espontâneo do reclamado supre a falta de citação, independentemente
da
procuração outorgada ao causídico conter cláusula especial para receber a citação, quando este denote estar ciente da demanda e empreenda atos expressos em sua defesa."
(REsp 1.709.915/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial)
.

No caso concreto, estão amplamente demonstrados os requisitos para reconhecimento do comparecimento espontâneo
.

Ainda que se pudesse questionar a natureza do
mandato
outorgado a terceiro
(Juvenal
Capeletto
)
, tal discussão é superada pelos atos posteriores praticados pelo próprio Agravante a partir de 2007, quando pessoalmente constituiu advogados e passou a atuar nos autos.

A tentativa do Agravante
é de
fragmentar a análise dos atos processuais, examinando-os isoladamente,
em
franca desconsideração
da
necessária visão sistêmica do processo.

Na verdade, o
que se verifica é
sua
participação ativa, consciente e voluntária ao longo de
03 (três)
décadas, incompatível com a alegação de ausência de citação.

Por corolário, a
fastada a alegação de nulidade da citação, prejudicada fica a tese de prescrição, que tinha como premissa a
falta
de causa interruptiva.

No caso, a
prolongada tramitação decorre da complexidade da causa, da multiplicidade de recursos (inclusive ao STJ), da necessidade de perícia contábil determinada pela Corte Superior, e da própria resistência defensiva dos executados
, e
não de inércia do exequente.

Quanto ao falecimento do coexecutado Délio Alves da Silva, embora se trate de questão de ordem pública que impõe a
regularização do processo, tal circunstância não invalida a execução em face dos demais executados cuja relação processual está validamente constituída.

A regularização do polo passivo quanto ao coexecutado falecido deve ser providenciada nos autos, mas não constitui fundamento para acolhimento da exceção de
pré
-executividade oposta pelo Agravante, cuja situação processual está devidamente regularizada.

A tentativa tardia de suscitar nulidade de citação
,
apenas em 2025, quando já expedidas as cartas de arrematação definitivas após consolidação do débito por perícia contábil homologada judicialmente
,
não pode ser acolhida, sob pena de prestigiar comportamento contraditório e violar a segurança jurídica.

Feitos esses esclarecimentos,
em sintonia com o relator e a 1ª Vogal,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento e confirmo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026